Tribunal: TJDFT
Processo: 0720532-84.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:
D E C I S Ã O O Distrito Federal informou que pediu ao Juízo Fazendário a retificação dos cálculos que deram origem ao presente precatório (ID 20766325). Requereu a esta Coordenadoria a SUSPENSÃO do processamento do presente precatório até que sobrevenha a decisão definitiva do MM. Juízo de origem. Ad cautelam, com a finalidade de garantir a regularidade dos pagamentos realizados por esta Coordenadoria, defiro o pedido de suspensão formulado pelo Distrito Federal. Considero prejudicada, por ora, a apreciação da petição de ID 18389054 até decisão definitiva sobre a matéria impugnada pelo Ente Devedor. Aguarde-se decisão preclusa do Juízo de Origem. Publique-se. Intime-se. Brasília, 26 de novembro de 2020 TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto